Tribunal: TJDFT
Processo: 0745620-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745620-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIGEST PROPAGANDA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO JADE HOTEL HOME OFFICE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIGEST PROPAGANDA LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0736052-76.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante. Em consulta aos autos do processo originário, verifico que foi proferida sentença em 18/12/2024, que resolveu o mérito nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, tendo em vista a satisfação da obrigação. Dessa forma, considerando que a superveniência da sentença afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador